Tribunal: TJSP
Processo: 2278907-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Bloqueio eletrônico de valores. Determinação de comprovação pormenorizada de pagamentos e repasses efetuados envolvendo quantias levantadas em inventário. Decisão acertada. Agravante é representante da inventariante do espólio que figura como executado. Dúvida acerca da origem dos valores bloqueados em nome do recorrente, haja vista o

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Bloqueio eletrônico de valores. Determinação de comprovação pormenorizada de pagamentos e repasses efetuados envolvendo quantias levantadas em inventário. Decisão acertada. Agravante é representante da inventariante do espólio que figura como executado. Dúvida acerca da origem dos valores bloqueados em nome do recorrente, haja vista o levantamento ocorrido no inventário, sem efetiva prova de utilização para pagamento de dívidas do espólio. Cautela do juízo 'a quo' deve prevalecer. Efetividade da tutela jurisdicional levada em consideração. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278907-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
AURÉLIO SUAREZ, é agravada CARLA GOMES MADUREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278907-73.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.278.907-73.2020.8.26.0000
Agravante:
AURÉLIO SUAREZ
Agravada:
CARLA GOMES MADUREIRA
Comarca:
PRAIA GRANDE
Voto n.o 47.430
Cumprimento
de
sentença.
Honorários
sucumbenciais. Bloqueio eletrônico de valores.
Determinação de comprovação pormenorizada de
pagamentos e repasses efetuados envolvendo
quantias levantadas em inventário. Decisão acertada. Agravante é representante da inventariante do espólio que figura como
executado. Dúvida acerca da origem dos valores
bloqueados em nome do recorrente, haja vista o
levantamento ocorrido no inventário, sem efetiva
prova de utilização para pagamento de dívidas do
espólio. Cautela do juízo 'a quo' deve prevalecer.
Efetividade da tutela jurisdicional levada em
consideração. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de pág. 126, que, em cumprimento de
sentença, determinou ao agravante que comprove pormenorizadamente os
pagamentos e repasses efetuados envolvendo as quantias levantadas no
inventário.
Alega o agravante que o convencimento do juízo a quo
está lastreado unicamente nas conjecturas da agravada, desprezando as
alegações do recorrente, fundadas nas peças processuais juntadas aos autos,
inclusive comprovantes dos depósitos bancários, vinculados ao inventário.
Afirma que, uma vez demonstrada a existência de recursos financeiros que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278907-73.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 3/5
extrapolam em muito o montante em execução, não caberia exigir do
procurador da inventariante, que não faz parte do polo passivo, uma
completa prestação de contas sobre assuntos exclusivos do inventário, que
não guardam correlação com a demanda. Assevera que os processos físicos
se encontram sobrestados desde o início da pandemia, portanto, não há
interesse processual para exigir do procurador da inventariante
esclarecimentos acerca do arquivamento provisório do inventário. Aduz que o
juízo singular está prejulgando negativamente o caráter e a honra do
agravante ao determinar a justificativa da origem de seus recursos
financeiros, ilegalmente bloqueados nestes autos, visto que não figura como
executado. Afinal requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do
agravo, para que sejam anuladas as decisões agravadas, deferindo-se o
imediato desbloqueio das contas particulares do agravante.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
O cumprimento de sentença abrangendo os honorários
sucumbenciais fora proposto em face do Espólio de Alfonso Gaya Roque,
representado por sua inventariante Maria Angeles Gaya Roque, que, por sua
vez, se encontra representada nos autos por Aurélio Suarez, ora agravante.
Com efeito, não houve o pagamento voluntário do
débito, o que ensejou o bloqueio de valores existentes em contas bancárias
do recorrente, o qual se insurgiu perante o juízo a quo, sob o fundamento de
que não figura como executado, mas mero representante da inventariante do
espólio devedor.
A exequente alega que o agravante recebeu todo o
dinheiro depositado no processo de inventário, tendo em vista que a
inventariante é pessoa idosa, reside na Espanha e outorgou procuração com
amplos poderes para representação.
Cumpre anotar que consta decisão proferida nos autos
do inventário, autorizando o levantamento de quantias em favor do
procurador da inventariante, ora recorrente, conforme se verifica nos
documentos de págs. 67/76, sobrevindo o arquivamento provisório do
referido processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278907-73.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 4/5
O magistrado de primeira instância, em interlocutória
datada de 12 de novembro de 2020, determinou que o agravante
esclarecesse a origem do dinheiro bloqueado em suas contas, indicasse
eventuais quantias ou bens ainda pendentes de levantamento no inventário
ou mencionasse se todos os valores já foram levantados naquele feito,
informando, ainda, se houve repasse à inventariante.
Posteriormente,
o
recorrente
prestou
informações,
argumentando que as quantias levantadas nos autos do inventário foram
destinadas ao pagamento de dívidas do espólio, ao passo que os valores
bloqueados em suas contas bancárias são bens particulares, fruto do seu
labor, sem correlação com o patrimônio do espólio.
Sobreveio a decisão agravada, que determinou ao
agravante que comprove pormenorizadamente os pagamentos e repasses
efetuados envolvendo as quantias levantadas no inventário.
Pois bem.
Razão não assiste ao recorrente, uma vez que andou
bem o juízo a quo ao exigir esclarecimentos e providências para se assegurar
acerca do destino dos valores levantados nos autos do inventário do espólio
executado nesta demanda, uma vez que há dúvida em relação ao dinheiro
bloqueado, se seria particular do agravante ou originário da herança.
Frise-se que o procurador Aurélio deve demonstrar
documentalmente que todos as quantias levantadas no inventário foram
utilizadas para o pagamento de dívidas do espólio, esclarecendo inclusive o
andamento processual daqueles autos.
O recorrente não trouxe elementos suficientes para
comprovar a origem dos valores bloqueados em suas contas bancárias,
tampouco expôs o motivo pelo qual não fora satisfeito o débito executado até
o presente momento, se realmente existem recursos/bens do espólio para
quitação da dívida, como alega o procurador.
Relevante destacar que, uma vez realizada a regular
intimação para pagamento do quantum exequendo, caberia ao representante
da inventariante do espólio devedor tomar as providências pertinentes,
porém, quedou-se inerte, somente apresentando insurgência quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278907-73.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 5/5
bloqueio eletrônico de valores.
Assim, deve ser prestigiada a cautela adotada pelo
magistrado de primeira instância, com o escopo de garantir a efetividade da
tutela jurissatisfativa, por conseguinte, nada há para ser alterado na decisão
agravada.

3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P303